Tribunal: TCU
Processo: 045.722/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1692/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, tendo em vista estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor do Sr. Everaldo dos Santos, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, Considerando que o valor dos débitos atualizados monetariamente dos presentes autos é inferior a R$ 75.000,00, quantia fixada no art. 6o, inciso I, da Instrução Normativa 71/2012; Considerando que não houve ainda citação válida; Considerando a proposta dos pareceres uniformes juntados aos autos concluindo, com fulcro nos artigos 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno do Tribunal, o arquivamento dos autos, sem cancelamento de débito no valor original de R$ 14.222,54, a cujo pagamento continuará obrigado o responsável; Considerando o parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 49), apontando que o município não deve ser responsabilizado pelo débito, uma vez que não restou comprovado nos autos que o ente federado se beneficiou da aplicação irregular dos recursos e que a matéria encontra-se positivada pelo Tribunal mediante a Decisão Normativa 57/2004, que " regulamenta a hipótese de responsabilização direta dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos casos de transferência de recursos público federais "; Considerando, em razão disso, que, ainda que o valor esteja inferior ao limite regulamentar estabelecido para a abertura de tomada de contas especial não tenha sido atingido, quem deveria responder pelo débito identificado nos autos é o ex-prefeito, gestor dos recursos e responsável pela comprovação, perante a União, da regular aplicação dos recursos transferidos à municipalidade ou pela sua devolução aos cofres federais, se não utilizados; ACORDAM, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade e com fundamento nos arts. 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno do Tribunal, em determinar o arquivamento do presente processo, sem cancelamento de débito no valor original de R$ 14.222,54, a cujo pagamento continuará obrigado o devedor, Sr. Everaldo dos Santos, ex-prefeito do Município de Laguna/SC, para que lhe possa ser dada quitação, dando ciência desta deliberação ao órgão instaurador da TCE e aos responsáveis, sem prejuízo da adoção das medidas previstas no art. 15 da IN TCU 71/2012. 1. Processo TC- Processo 045.722/2021-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Prefeitura Municipal de Laguna - SC (82.928.706/0001-82). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Laguna - SC. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.